Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015021-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado : MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA
Número do Protocolo: : 1015021-21.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1016496-20.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA , entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e fixou os honorários periciais em R$ 1.100, 00, a ser recebido ao final, e pago pelo vencido (cf. ID 32898165).
A agravante sustenta que “a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização, portanto, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, (cabe) a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, “de maneira a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais” (cf. ID 50726453).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão agravada reconheceu que a produção de prova pericial foi requerida pela parte autora, e nomeou como perito o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, anotando que, como “a perícia foi suscitada pela parte requerente beneficiaria da justiça gratuita, as despesas dos honorários periciais serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado, nos termos do art. 95, caput, §3o, II e § 4o c/c art. 98, § 2o do CPC/2015”.
Sem delongas, considerando que a decisão não impôs à agravante a obrigação de antecipação de valores a título de honorários periciais, o presente recurso carece de dialeticidade e interesse recursal.
Ante ao exposto, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III).
Custas pelo agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator